Tribunal: TJMT
Processo: 1025341-19.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025341-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (RECORRENTE), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), MIRCALA CRISTINA PASCHOAL - CPF: 961.714.051-91 (RECORRIDO), BRAULIO ROBERTO SILVA SANTOS - CPF: 607.721.963-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGEIRO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FORMULÁRIO PREENCHIDO INDICANDO OEXTRAVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em

caso de extravio de bagagem de passageiro que utiliza

transporte

terrestre
, é
necessário

o
registro
de
reclamação

ao

término
da
viagem
, para
resguardar
o
direito
de
postular

eventuais

danos

sofridos
.
Havendo
o
preenchimento
de

formulário
,
pelo

passageiro
,
evidenciando

a

ocorrência
do
extravio
de
bagagem
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
e a
consequente

conduta

ilícita
da
empresa
de
transporte
.

2.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergent
es
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais
,

na

modalidade
de
perda

emergente
,

foram

comprovados

por

meio
de
notas

fiscais
dos
produtos

extraviados
,
devendo ser indenizados,

na

quantia

comprovada
.

3.
O extravio de bagagem gera dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da empresa de transporte, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

adv
ocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025341-19.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
VIAÇÃO MOTTA LIMITADA

Recorrido
:
MIRCALA CRISTINA PASCHOAL

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MIRCALA CRISTINA
PASCHOAL
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de VIAÇÃO MOTTA LIMITADA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
extravio
de
bagagem
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

proc edente a reclamação para condenar a parte

recorrente

ao

pagamento
das
quantias
de R$ 6.367,11, a
título
de
danos

materiais
, e R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
,
sustentando
que: a)
não

houve

comu
nicação
do
extravio
de
bagagem

realizado
pela parte
reclamante
; b)
não

foi

comprovado
o
dano
material; c)
os

objetos

supostamente

extraviados

eram

bebidas

alcoólicas
,
não

sendo

passível
de
restituição
; d) a
indenização

deve

observar
o
coeficiente

tarifário

estabelecido
pela ANTT; e
e
)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 209897934/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É
a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extravio
de
bagagem

em

transporte

terrestre
.

C
onforme
o
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, a
responsabilidade
da
transportadora
,
tanto
com
relação

ao

deslocamento

seguro
dos
passageiros
,
quanto
à
segurança
da
bagagem

ou

objetos

pessoais

transportados
,
enquanto

fornecedora
de
serviços
, é
objetiva
.

A
Resolução
nº 4.432/14 da
Agência
Nacional de
Tran
sportes

Terrestres

estabelece
entre
os

direitos
dos
passageiros
o de
receber

os

comprovantes
das
bagagens

transportadas
no
bagageiro
e
ser

indenizado
s

por

extravio

ou

danos

(
inciso
III).

O
procedimento

em

caso
de
extravio
é
defin
id
o

pelo

artigo
74 do
Decreto
nº 2.521/98
:

Artigo
74 - A
reclamação
do
passageiro

pelos

danos

ou

extravio
da
bagagem

deverá

ser

comunicada
à
transportadora

ou
a
seu

preposto

ao

término
da
viagem
,
mediante
o
preenchimento
de
formulário

própri
o
.

Parágrafo

único
- As
transportadoras

indenizarão

os

proprietários
de
bagagem

danificada

ou

extraviada
no
prazo
de
até

trinta

dias

contados
da data da
reclamação
,
mediante

apresentação
do
respectivo

comprovante
,
cujo
valor de
indenização

será

estabelecido
pela
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres
.

P
or

fim
,
o § 2º do
artigo
8º da
Resolução
nº 1.432/2006 da ANTT
,

vig
ente
à
época
dos
fatos
,

elenca

os

documentos

necessários
para o
pagamento
da
indenização

nos

casos
de
dano

ou

extravio
de
bagagem
:

Artigo
8º - A
transp
ortadora

responde
pela
indenização
de
bagagem

regularmente

despachada
,
na
forma
desta

Resolução
,
até
o valor de 3.000 (
três
mil)
vezes
o
coeficiente

tarifário
, no
caso
de
danos
, e 10.000 (
dez
mil)
vezes
o
coeficiente

tarifário
, no
caso
de
extravio
.

[...]

§ 2º A
reclamação
de
dano

ou

extravio

deverá

ser

feita
à
empresa

ou

ao

seu

preposto
,
obrigatoriamente

ao

término
da
viagem
,
onde
se
verifique
o
desembarque
do
passageiro
,
em

formulário

próprio

fornecido
pela
transportadora
, com
a

apresentação
dos
seguinte
s

documentos
:

I -
tíquete
da
bagagem
;

II -
Bilhete
de
passagem
,
emitido

em

qualquer

formato

previsto

na

Resolução
nº 4.282, de 2014,
correspondente
à
viagem

em
que se
verificou
o
extravio

ou
o
dano
da
bagagem
, no
caso
de
serviços

regulares
; e

III -
docu
mento
de
identificação
do
passageiro

proprietário
da
bagagem

danificada

ou

extraviada
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
houve
o
extravio
da
bagagem

despachada
pela
parte

reclamante
,
comprovado
através
do
formulário

própri
o

fornecido
pela
parte

reclamada
e
devidamente

preenchido

pelo

consumidor
(ID 209896137/PJe2)
,
com
os

respectivos
dados da
bagagem
,
caracterizando
a
falha

na

prestação
de
serviços
.

A
propósito
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ÔNIBUS DE TRANS
PORTE INTRAESTADUAL DE PASSAGEIRO – EXTRAVIO DE BAGAGEM E ASSALTO SOFRIDO DURANTE VIAGEM – ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TESE REJEITADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CON
FIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.Nos
contratos
de
prestação
de
transporte

terrestre
de
passagei
ros
é
plenamente

aplicável
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
– CDC,
tendo

em
vista que a
companhia
de
transporte

caracteriza
-se

como

típica

fornecedora
de
serviços
(CDC, art. 3º),
já
o
passageiro

preenche

os

requisitos
para o
enquadramento
no
conceito
de
co
nsumidor
,
nos

termos
do art. 2º da Lei n. 8.078/1990. A
responsabilidade
do
transportador
é
objetiva

nos

termos
do art. 14 do CDC,
pois
o
fornecedor
de
serviços

responde

objetivamente
pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativo
s
à
prestação
dos
serviços
. (...) (N.U 1003413-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
08/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CO
NSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Deve

ser

responsabilizada
a
empresa
de
transporte

terrestres

pelo

dano
moral
causados

aos

passageiros

em

decorrência
de
extravio

definitivo
de
bagagem
. (...) (N.U 1006964-31.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PERE
IRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Além

disso
, nota-se que
não

houve
a
correspondente

indenização

administrativa

decorrente
do
extravio

ou

restituição
da
bagagem
, o que
também

caracteriza
a
conduta

il
ícita

praticada
da
parte

reclamada
e,
além

disso
,
enseja
o
ressarcimento

pelas

possíveis

perdas

emergentes

suportadas
pela
parte

consumidora
,
desde
que
devidamente

comprovada
s
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Cód
igo
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
extravio
de
sua

bagagem
, no valor de R$ 6.367,11.

Todavia
,
em

exame
do
conjunto

fático

probatório
,
constata
-se que
o

dano
material
encontra
-se
devidamente

comprovado

apenas
no valor de R$ 1.721,02,
isto

porque
,
embora

tenha

trazido

em

sua

petição

inicial
um
rol
de
quase
20
produtos

extraviados
, a
parte

reclamante
,
quando
da
comunicação
do
extravio
da
bagagem
,
informou

somente

os

seguintes

itens

presentes

na

bagagem
: a) 04
litros
de cachaça - R$ 400,00; b)
01
secador
de
cabelo
- 299,00; c) 05
calças
jeans - 500,00; d) 10
blusinhas
- R$ 380,00; e) 04
vestidos
- R$ 510,00; f) 10
relógios

femininos
- R$ 2.400,00; g) 1
produto

maquiagem

nécessaire
- R$ 1.000,00; e h) 1 mala
preta
- R$ 450,00.
Ou

seja
, a
listag
em

trazida

na

inicial

não

condiz
com o que, de
fato
,
estava

presente

na

bagagem
.

Já e
m

relação
a
esses itens
,
ficou

evidenciad
a

tão

somente
a
existência
dos
relógios
,
através
da nota fiscal
juntada
no ID 209896140/PJe2,
contudo
, o valor
perfaz
a
quantia
de
R$ 678,01, das
calças
jeans (nota fiscal
juntada
no ID 209896146/PJe2),
na

quantia
de R$ 94,00, e das
blusinhas
(nota fiscal
juntada
no ID 209896149/PJe2), no
importe
de R$ 499,01.
Ademais
,
restando

comprovado
o
extravio
da
bagagem
,
deve

ela

ser

incluída

n
a

listagem
dos bens no valor de R$ 450,00,
porquanto
se
mostra

crível
a
referida

quantia

informada
pela
parte

reclamante
,
somad
a

ao

fato
de que
não

houve

qualquer

impugnação

em

relação

a

ela
.

Dessa
forma,
considerando

os

documentos

encartados
,
c
o
nclui-se
que
a
parte

consumidora

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais
no
montante
de R$ 1.721,02 (mil
setecentos
e
vinte
e um
reais
e
dois
centavos),
nos

moldes

acima
.

Dano moral
in
re

ipsa
. Extravio de bagagem.

O extravio de bagagem caracteriza dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta d
o transportador
, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABIL
IDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO Nº 5.910/2006) –
ACOLHIDA –EXTRAVIO DE BAGAGEM – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e par
a a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida. 2. O dano material deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal.
3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano in
re

ipsa
.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente
provido. (N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALH
A NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consu
midor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. (N.U
1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE DA BAGAGEM – DEVOLU
ÇÃO APÓS 11 (ONZE) DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA REC
URSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023)

Em exame do caso concreto,
restou devidamente comprovado que ocorreu o extravio da bagagem da parte reclamante.

Portanto, está configura
do o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório.

O
quantum
do arbitrado a título de indenização não foi objeto do recurso, razão por que não deve ser analisado por esta Turma.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
reduzir
o valor do
dano
material
fixado

pelo

primeiro

grau
,
passando
a
ser
o
referido

dano

na

quantia
de
R$
1.721,02 (mil
setecentos
e
vinte
e um
reais
e
dois
centavos)
. No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorár
ios

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024